Tribunal: CARF
Processo: 19515.721150/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721150/2014-92
ACÓRDÃO
1004-000.390 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Considerando que a motivação da autuação é clara e que não deixou
dúvida quanto à caracterização da infração imputada, permitindo ainda a
contribuinte exercer plenamente seu direito de defesa, afasta-se a
nulidade arguida.

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS ACIMA DO SALDO EXISTENTE
APURADO PELAS DIPJ E CONTROLADO NO SAPLI. GLOSA MANTIDA.
Em virtude de estar lastreado nas declarações apresentadas pelo próprio
contribuinte, há que se considerar que o controle d prejuízos fiscais
efetuado pelo Sapli tem valor probatório.
Nesse sentido, e considerando que o contribuinte não comprovou eventual
erro em suas apurações declaradas, cabível a glosa da compensação de
prejuízos fiscais efetuada por valor superior ao saldo acumulado de
períodos anteriores.

MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade que buscam afastar a
multa de ofício de 75%, prevista em lei, tal como o de violação ao princípio
constitucional do não confisco, resta prejudicada na esfera administrativa,
conforme prescreve a Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.390 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721150/2014-92
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 549/590) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 11-66.341, proferido pela 4a Turma da DRJ/REC (fls. 509/539),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO E
AUSÊNCIA DE PROVA NÃO CARACTERIZADAS.
Somente há que se falar em nulidade de lançamento quando o auto de infração
for lavrado por pessoa incompetente, ou não contiver os elementos elencados no
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, ou não atender ao art. 142 do CTN, ou seja,
quando não tiver a descrição dos fatos e motivação para a imputação da infração,
não trouxer a fundamentação legal (embora, consoante farta jurisprudência
administrativa, uma descrição dos fatos e uma adequada motivação do
lançamento supram a ausência de fundamentação legal), não houver identificação
do fato gerador, faltar qualificação do sujeito passivo, bem assim quando a
autoridade fiscal autuante não estiver identificada e não tiver assinado o auto de
infração. Na espécie, o lançamento foi efetuado por autoridade competente e
todos elementos referidos estão presentes.
SAPLI. DEMONSTRATIVO. PROVA SUFICIENTE.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.390 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721150/2014-92
3
O sistema Sapli recebe as informações fornecidas pelos contribuintes em suas
DIPJs relativamente ao resultado do exercício e à compensação de prejuízos
fiscais e de bases negativas de CSLL. A partir dessas informações, efetua o
controle dos saldos, considerando também as alterações decorrentes de
lançamentos de ofício porventura efetuados, bem assim reversões dessas
alterações em função de julgamentos favoráveis aos contribuintes no contencioso
administrativo. Assim, em virtude de estar lastreado nas declarações
apresentadas pelo contribuinte, há que se considerar que o controle do saldo de
base negativa de CSLL efetuado pelo Sapli tem valor probatório.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL ACIMA DO SALDO EXISTENTE. GLOSA.
Devia a glosa da compensação de prejuízo fiscal realizada pelo contribuinte
quando superior ao saldo acumulado de períodos anteriores existente.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM.
Não se confunde a compensação de prejuízo fiscal com o instituto da
compensação com crédito tributário prevista no art. 170 do CTN, e autorizada
pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA.
A análise de alegação contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é
privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente.
MULTA PELA FALTA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. PERCENTUAL DE 75%.
A aplicação da multa de 75% pela falta de pagamento de tributo independe da
comprovação de que o contribuinte agiu com má-fé ou dolo. Restando
demonstrada tal conduta, a multa deve ser duplicada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pleito de diligência quando os documentos acostados aos autos e as
informações presentes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
são suficientes para o convencimento do julgado quanto ao juízo a ser proferido.

De acordo com o relato da decisão de piso:
Tratam os autos de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), consubstanciado no auto de infração às fls. 162 a 174, referente
aos fatos geradores 30/06/2011, 30/09/2011 e 31/12/2011, com crédito
tributário total constituído de R$ 330.202,53.
2. Consoante descrição dos fatos presente no auto de infração, o lançamento
decorreu da verificação de compensação de prejuízo fiscal operacional em
montante superior ao saldo existente. Um maior detalhamento dos fatos e
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.390 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721150/2014-92
4
constatações consta no Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 157 a 161, parte
integrante do auto de infração, cujo teor está resumido a seguir:
2.1. O lançamento decorreu de procedimento de revisão da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-
calendário 2011;
2.2. A partir do exame da DIPJ e das informações disponíveis no sistema da
Receita Federal “Demonstrativo de Compensação de Prejuízos" (Sapli) (sic)1,
constatou-se que as compensações com prejuízo fiscal acumulado de períodos
anteriores realizadas pelo contribuinte nos 2o a 4o trimestres excederam o saldo
disponível, além do que, especificamente no 2o e no 4o trimestres, também
excederam o limite de 30% do lucro líquido ajustado;
2.3. Intimado a justificar as compensações na forma como feitas, apresentou o
Lalur referente ao ano-calendário 2011;
2.4. Com base no Lalur, verificou-se que ele julgava ter saldo de prejuízos
acumulados em 31/12/2010 de R$ 7.234.509,88. O contribuinte não demonstrou
como chegou a este valor, visto que somente apresentou o Lalur referente a
2011. Consultando o Sapli desde o ano 2006, verificou-se que nunca teve este
saldo, e que o valor correto seria R$ 514.171,04;
2.5. Como no 1o trimestre ele usou na compensação realizada o valor de
R$ 388.074,05, restou para os demais períodos o saldo de R$ 126.096,99;
2.6. No 2o trimestre, o contribuinte tentou compensar R$ 520.693,95, gerando
uma inconsistência de R$ 394.596,56, pois, além do saldo ser insuficiente para tal
compensação, a compensação ultrapassou levemente o limite de 30% do lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões:

2.7. No 3o trimestre, já com o saldo zerado, compensou R$ 69.622,99, gerando
uma segunda inconsistência nesse montante:

Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.390 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721150/2014-92
5
2.8. Por fim, no 4o trimestre, sem saldo, compensou R$ 261.010,41, gerando uma
terceira inconsistência neste valor. Este montante, inclusive, ultrapassou o limite
de 30% em R$ 0,01:

3. Cientificado do lançamento por via postal em 13/10/2014, conforme fl. 179, em
12/11/2014 o contribuinte apresentou a impugnação às fls. 183 a 202, instruída
com os documentos às fls. 203 a 262, onde argumenta, em síntese, o que segue:
3.1. Tempestividade da impugnação;
3.2. Nulidade do auto de infração em função da inexistência de motivação – A
exigência de motivação materializa-se nas disposições do art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), do art. 10, III, do Decreto no 70.235, de 1972, e do art.
2o da Lei no 9.784, de 1999. A autoridade administrativa não explicitou os
pressupostos fáticos que conduziram ao seu entendimento, não apontando as
incongruências porventura existentes na sistemática de cálculo do saldo credor. Já
o contribuinte, desincumbiu-se do seu encargo probatório ao apresentar os
documentos exigidos durante a fiscalização. A falta de motivação configura
cerceamento do direito de defesa, em evidente violação do art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal (CF), o que torna nulo o lançamento;
3.3. Nulidade do auto de infração por ausência de prova, representando
cerceamento do direito de defesa – Além da ausência de motivação, a autoridade
fiscal não logrou êxito em provar a existência da infração apontada. Em momento
algum os documentos apresentados foram estudados pela fiscalização, mesmo
porque, tal estudo, dependeria da análise de documentos contábeis não
requisitados pela fiscalização. A falta de elementos probatórios representa
violação do art. 5o, LV, da CF, pois impede o contribuinte de se defender dos fatos
imputados, devendo ser aplicado o art. 53, do Decreto Estadual no 25.468, para
considerar nulo o lançamento;
3.4. Nulidade do auto de infração - a ausência de prova da suposta infração
representa desrespeito ao princípio da verdade material, impondo a nulidade da
autuação;
3.5. Existência do saldo – No Lalur apresentado estão demonstrados os valores
relativos aos prejuízos fiscais (sic), os quais tiverem sua compensação dentro do
limite de 30%. A autoridade fiscal não cuidou de fazer uma análise pormenorizada
do referido livro, pois na parte B deste consta que a base de cálculo negativa
acumulada era de R$ 7.234.509,98, montante suficiente para as compensações
realizadas. O livro indica que desde 2009 já possuía saldo credor, e que, mesmo
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.390 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721150/2014-92
6
com compensações realizadas em 2009 e 2010, restou o saldo remanescente
antes mencionado. O saldo existente em 2009 teve sua origem em 2008, sendo
que a autoridade fiscal não verificou documentos relativos a 2008. Eventuais
glosas quanto a este ano estão alcançadas pela prescrição;
3.6. Não sendo suficiente a documentação apresentada, deve ser realizada
diligência fiscal;
3.7. A multa aplicada tem caráter confiscatório. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF) é pacífica nesse sentido;
3.8. A compensação é causa extintiva do crédito tributário, conforme art. 156, II,
do CTN, além do que o direito à compensação está alicerçada no direito de
petição estabelecido no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF. A aplicação da
multa no presente inibe o contribuinte de buscar junto ao Fisco a compensação
de crédito que possui. Tal questão foi afetada pelo instituto da repercussão geral
nos autos do RE no 796.939, com ementa abaixo transcrita. Portanto, a multa não
tem lugar quando o contribuinte age de boa-fé, sendo exigível apenas quando
comprovado dolo ou má-fé, o que não foi comprovado nos autos. Devido afastar a
multa.
[...]

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que julgou
improcedente a defesa.
O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário, onde basicamente reitera as
alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.

Da nulidade do lançamento
De acordo com a decisão recorrida:
10. Somente há que se falar em nulidade de lançamento quando o auto de
infração for lavrado por pessoa incompetente, o que não é o caso, ou não
contiver os elementos elencados no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, ou não
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.390 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721150/2014-92
7
atender ao art. 142 do CTN, ou seja, quando não tiver a descrição dos fatos e
motivação para a imputação da infração, não trouxer a fundamentação legal
(embora, consoante farta jurisprudência administrativa, uma descrição dos fatos e
uma adequada motivação do lançamento supram a ausência de fundamentação
legal), não houver identificação do fato gerador, faltar qualificação do sujeito
passivo, bem assim quando a autoridade fiscal autuante não estiver identificada e
não tiver assinado o auto de infração.
11. Na espécie, todos esses elementos estão presentes; em especial, a motivação,
questionada pelo contribuinte. A autoridade fiscal fez constar no TVF que a
autuação decorreu de glosa das compensações de base negativa de CSLL
realizadas nos quatro trimestres de 2011, em razão de insuficiência/inexistência
(conforme o período) de saldo acumulado de base negativa de períodos
anteriores e, especificamente em relação ao 4o trimestre, também em razão de
ter excedido o limite de 30% do lucro líquido ajustado (em valor ínfimo, por sinal).
12. Em vista do exposto, uma vez que os elementos essenciais para a validade do
lançamento estão presentes, não há que se falar em nulidade dos lançamentos.

Nenhum reparo cabe a esse racional.
De fato, a motivação da autuação é clara, não deixa dúvida quanto à caracterização
da infração imputada e permite a contribuinte exercer plenamente seu direito de defesa.
Ademais, cumpre observar que a autoridade fiscal responsável pelo lançamento
tomou como parâmetro as informações dos prejuízos fiscais constantes do SAPLI, sistema este que
é armazenado pelos dados declarados pelo próprio contribuinte em suas DIPJS, o que significa
dizer que cabe ao sujeito passivo a comprovação de eventuais divergências, na linha do que restou
decidido, verbis:
13. Frise-se que, a fim de comprovar a inconsistência no montante do saldo
acumulado de base negativa existente em 31/12/2010, controlado na parte B do
LACS apresentado durante a fiscalização, a autoridade fiscal juntou aos autos o
demonstrativo emitido pelo sistema Sapli da RFB. Assim, não procede a alegação
de ausência de provas.
14. Eventuais discordâncias do contribuinte quanto à motivação do lançamento
e/ou quanto à validade e suficiência da prova carreada pela autoridade fiscal, não
implicam a nulidade do lançamento, mas, quando muito, a improcedência parcial
ou total do deste, devendo ser apreciadas em sede de mérito.
[...]
17. Destaque-se que o sistema Sapli recebe as informações fornecidas pelos
contribuintes em suas DIPJs relativamente ao resultado do exercício e à
compensação de prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL. A partir dessas
informações, efetua o controle dos saldos, considerando também as alterações
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.390 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721150/2014-92
8
decorrentes de lançamentos de ofício porventura efetuados, bem assim reversões
dessas alterações em função de julgamentos favoráveis aos contribuintes no
contencioso administrativo.
17.1. Assim, em virtude de estar lastreado nas declarações apresentadas pelo
contribuinte, há que se considerar que o controle do saldo de base negativa de
CSLL efetuado pelo Sapli tem valor probatório, admitindo-se, por óbvio, prova em
contrário.

Afasta-se, contudo, as nulidades arguidas, bem como a necessidade de diligência.

Da insuficiência de prejuízos fiscais
No mérito, a DRJ assim motivou a manutenção do lançamento:
18. No caso do contribuinte, ele iniciou suas atividades em 2002 (vide consulta ao
sistema CNPJ abaixo) e, consoante listagem das DIPJs apresentadas, abaixo
copiada, ele foi optante pelo lucro presumido até o ano-calendário 2005, razão
pela qual não houve apuração de bases negativas neste período, não havendo
saldo controlado pelo sistema Sapli. Somente a partir de 2006, com a opção pelo
lucro real, é que o contribuinte passou a apurar bases negativas de CSLL e realizar
compensações, passando a ocorrer o controle pelo sistema.
19. Como prova da inexistência do saldo acumulado de prejuízo fiscal considerado
pelo contribuinte com base no seu Lalur escriturado, a autoridade fiscal juntou
aos autos o demonstrativo emitido pelo Sapli às fls. 148 a 155, que demonstra o
controle efetuado desde o ano 2006. Por intermédio deste demonstrativo,
verifica-se que o saldo acumulado existente em 31/12/2010 era de R$ 514.171,04,
divergindo dos R$ 7.234.509,88 controlados pelo contribuinte em seu Lalur –
Parte B (fl. 144).
20. Conforme o Sapli, em razão de o contribuinte ter efetuado compensação de
prejuízo fiscal no 1o trimestre de 2011 no valor de R$ 388.074,05, fato registrado
no Lalur – Parte B (fl. 144), o saldo existente para ser utilizado a partir do 2o
trimestre era de R$ 126.096,99, enquanto o Lalur apresenta um saldo de R$
6.846.435,83 (fl. 144). Este saldo de apenas R$ 126.096,99 é que foi considerado
pela autoridade fiscal para a verificação da adequação das compensações
realizadas nos 2o, 3o e 4o trimestres.
21. Diante desta divergência entre o saldo controlado no Sapli e o saldo
controlado no Lalur – Parte B em 31/12/2010, este julgador considera necessário
demonstrar o acerto do controle do Sapli e, pois, a inconsistência do Lalur, a partir
das bases de cálculos apuradas pelo contribuinte no transcorrer dos 2006 a 2010,
declaradas em suas DIPJs.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.390 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721150/2014-92
9
22. Para tanto, serão copiadas a seguir, período a período, as linhas de interesse
da Ficha 09 das DIPJs, relativas à base de cálculo apurada e à compensação, bem
assim, o demonstrativo do Sapli, o que permitirá comprovar que os valores
registrados e controlados no Sapli são coincidentes com os apurados e declarados
nas DIPJs pelo contribuinte.
[...]
23. A partir dos demonstrativos de apuração das bases de cálculo do tributo
declarados na Ficha 09 das DIPJs é possível verificar facilmente que os montantes
controlados no Sapli estão em consonância com tais declarações.
24. Junto à impugnação o contribuinte carreou aos autos cópias do Lalur
referentes aos anos-calendário 2009 a 2010, complementando o Lalur relativo a
2011 que havia sido apresentado durante a fiscalização. Da análise dos valores
escriturados neste livro, verifica-se que não há qualquer divergência entre os
prejuízos/lucros apurados e as compensações realizadas em cada trimestre
constante nas DIPJs e no Sapli. Logo, a divergência em relação ao Sapli tem
origem, em realidade, no saldo existente em 31/12/2008, que no Lalur indica R$
8.465.305,80, e neste sistema informa R$ 1.744.966,96.
25. Contudo, uma vez que, como visto, os dados do Sapli desde o ano- calendário
2006, quando começaram a ser gerados os prejuízos fiscais, estão em consonância
com a Ficha 09 das DIPJs, caberia ao contribuinte ter trazido aos autos cópias dos
registros contábeis (balancetes, Lalur, Razão) referentes aos anos 2006 a 2008,
que demonstrassem haver erro nas informações prestadas anteriormente à
Receita Federal via declarações. Porém, tal providência não foi adotada.
26. Na ausência de prova em contrário, resta considerar verídicas as informações
presentes nas DIPJs e, por conseqüência, correto o montante do saldo de prejuízo
fiscal apurado no Sapli a partir dessas informações. Portanto, uma vez que a
autoridade fiscal se baseou no saldo controlado no Sapli para efetuar o
lançamento, não há ressalva a ser feita à glosa das compensações.

Nesse sentido, e considerando que a Recorrente não rebate o seu descumprimento
do ônus de demonstrar eventuais erros em suas DIPJ/Sapli, deixando de apresentar qualquer
prova quanto ao saldo inicial do alegado prejuízo fiscal, correta a caracterização de infração por
insuficiência de saldos de prejuízos fiscais passíveis de compensação.

Da multa de ofício de 75%
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade tendentes a afastar a multa
de ofício de 75%, tal como o de violação ao princípio constitucional do não confisco, resta
prejudicada na esfera administrativa, conforme prescreve a Súmula CARF n° 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.390 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721150/2014-92
10
E como bem notou a DRJ:
... a multa aplicada não corresponde à prevista nos § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, que trata de multa em razão da não homologação de declaração de
compensação, mas sim de multa pela falta de pagamento do tributo devido, nos
termos do art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007,em função de o contribuinte ter apurado a base de cálculo do
tributo e, por conseguinte, o tributo em montante inferior ao efetivamente
devido, em razão de ter realizado compensação de prejuízo fiscal (base negativa
de CSLL) em montante superior ao saldo acumulado de períodos anteriores.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (grifou-se)
35. A responsabilização do contribuinte pela infração que deu causa à falta de
pagamento do tributo devido, e, por conseguinte a aplicação multa no percentual
de 75%, independe da intenção do agente, consoante disposição do art. 136 do
CTN. Presente a má-fé ou dolo, seria devida a multa no percentual de 150%,
conforme determinação do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
34. Quanto à sentença do STF mencionada, esta não tem qualquer aplicação no
presente caso, haja vista tratar da multa incidente sobre compensação não
homologada nos termos do art 74 da Lei no 9.430, de 1996, o que não é o caso ora
tratado, como visto.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 606
DF CARF MF
Original